Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária até novembro/2021, quando então deverá incidir a SELIC.
2. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Caso no qual não se faz presente o interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da SELIC, já ordenada pela decisão combatida com base no art. 3o da EC n.o 113/2021. Recurso parcialmente conhecido.
3. Não há falar em suspensão do feito, pois, embora tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1170), não determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
5. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.
6. De acordo com o artigo 535, inciso III e §5o, do Código de Processo Civil, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, caso a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§7o). Nas hipóteses de reconhecimento da inconstitucionalidade após o trânsito em julgado do título executivo, este poderá ser desconstituído mediante ação rescisória, nos termos no §8o do referido dispositivo legal.
7. O trânsito em julgado do título judicial objeto da lide ocorreu posteriormente ao julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devida, portanto, a observância do IPCA-e como índice de correção monetária aplicável à espécie.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.